Tribunal: TJDFT
Processo: 0009875-86.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. BENS DE VÍTIMAS DIFERENTES SUBTRAÍDOS MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO. PLURALIDADE DE CRIMES. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. QUANTUM DE PENA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e materialidade do crime de roubo foram devidamente demonstradas nos autos, ficando claro que o réu tinha conhecimento dos bens que estava subtraindo, uma vez que tomou o celular que estava na posse da funcionária da padaria e, em seguida, abriu a gaveta do caixa e subtraiu o dinheiro do estabelecimento, todo isso de forma consciente e voluntária, conforme se verificou pelas imagens obtidas do circuito interno de gravação do local.
2. Considerando que os crimes de roubo foram praticados mediante apenas uma ação, no mesmo contexto fático, porém, sobre o patrimônio de duas vítimas diferentes, é imperioso o reconhecimento da pluralidade de crimes, devendo ser aplicado o concurso formal, nos termos do art. 70 do CP.
3. Levando em conta que o acusado praticou dois crimes de roubo mediante uma ação, a jurisprudência vem entendendo que o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos praticados pelo acusado, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. In casu, o réu praticou dois crimes de roubo, sendo adequada a utilização da fração de 1/6 para aumentar a pena em razão do concurso formal.
4. Nos termos do art. 33, § 2o, “b” do CP, o regime inicial para o cumprimento de pena deve ser o semiaberto, considerando o quantum de pena aplicado ao réu, não havendo que se falar em fixação de regime menos gravoso por ser o réu primário e ter confessado o crime.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.